Tribunal: TJPA
Processo: 0015864-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015864-14.2019.8.14.0401

APELANTE: DEYVISON DA SILVA FERREIRA, CARLOS ALAN SILVA BRAGA, ANDERSON SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA APENAS DA MAJORANTE MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º, II, e §2°-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo sem fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena deve ser concretamente justificada, sob pena de ser aplicada apenas a majorante mais gravosa.

4. No caso, o juízo sentenciante aumentou a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, sem fundamentação específica para a cumulação, o que contraria o entendimento consolidado pelo STJ.

5. Diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer a causa de aumento mais gravosa, de 2/3, relativa ao uso de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
1. A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena no crime de roubo exige fundamentação concreta, sob pena de ser aplicada apenas a majorante mais gravosa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2°-A, I; art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.057.206/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

DEYVSON DA SILVA FERREIRA, CARLOS ALAN SILVA BRAGA E ANDERSON SILVA PINHEIRO apelam de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2°-A, I, do Código Penal (ID 7082599).

Os apelantes sustentam que a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) resultou em reprimenda definitiva irrazoável e desproporcional, máxime diante da ausência de fundamentação concreta. Por tal razão, requerem que prevaleça a majorante que mais aumente a pena, conforme autoriza o art. 68 do CP (ID 7082601 a ID 7082603).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 7082605), entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, com opinativo pelo desprovimento do recurso (ID 7365402).

É o relatório

VOTO

Os recursos são admissíveis e comportam provimento.

A defesa requer a reforma do cálculo dosimétrico na terceira fase da aplicação da pena, aduzindo que a sentença recorrida aplicou cumulativamente o aumento de 1/3, referente ao concurso de agentes, e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, à míngua de fundamentação concreta.

Nesse particular, consigno que a pena-base dos apelantes foi estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que não foi valorada em razão da Súmula 231/STJ. Na terceira fase, o juízo sentenciante procedeu à aplicação das majorantes, conforme fundamentação apresentada nos seguintes termos:

Presentes,
in casu
, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, as quais devem ser aplicadas separadamente, e diretamente, sobre a reprimenda provisória, para que, ao final, seja alcançado o verdadeiro
quantum
de aumento e encerrado o cálculo da pena, já que possuem frações distintas de aumento.

Assim, pela causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, majoro a reprimenda-base em 1/3 (um terço), o que equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Já pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda-base no quantum fixo já determinado pelo tipo penal, ou seja, em 2/3 (dois terços), o que equivale a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

A partir do cálculo acima escrito, tem-se que a pena-base deve ser majorada pelas qualificadoras do crime de roubo, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa, chegando-se ao patamar final e definitivo de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa (ID 7082599).

Sendo assim, verifica-se que o juízo divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “se firmou no sentido de que a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena seja justificada de maneira concreta, o que não ocorreu no presente caso”, de modo que “diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer a causa de aumento mais gravosa, de 2/3, relativa ao uso de arma de fogo" (STJ,
REsp n. 2.057.206/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025)

Nesse contexto, redimensiono a reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, a fim de aplicar a fração de 2/3 (um terço), estabelecendo a pena definitiva dos recorrentes em 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/03/2025